Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-58.2019.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Processual. Agravo interno. Decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da caracterização de deserção. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Razões recursais que não abalaram os fundamentos da decisão agravada. Agravantes que interpuseram o recurso de apelação sem nada comprovar a título de preparo e apenas depois de esgotado o prazo recursal protocolizaram petição juntando

Ementa:
Processual. Agravo interno. Decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da caracterização de deserção. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Razões recursais que não abalaram os fundamentos da decisão agravada. Agravantes que interpuseram o recurso de apelação sem nada comprovar a título de preparo e apenas depois de esgotado o prazo recursal protocolizaram petição juntando supostos comprovantes de pagamento, os quais não demonstraram o recolhimento do preparo. Decisão proferida à luz do disposto no § 4o do artigo 1.007 do CPC que não foi cumprida.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006960-58.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONTIAR AR CONDICIONADO LTDA, FÁBIO CONTI e OSMAR CONTI, é
agravado NEXOOS DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral
formulado pelo advogado dos agravantes, por não se inserir a hipótese na previsão do
art. 937 do CPC e do art. 146, §5o, do RI. Ausente, ademais, o advogado inscrito para a
sustentação oral. Na sequência, procederam ao julgamento, negando provimento ao
agravo interno, por votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1006960-58.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 20.965 2/6
Agravo Interno n. 1006960-58.2019.8.26.0011/50000
Voto n. 20.965
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Pinheiros - 4a Vara Cível)
Agravantes:
Contiar Ar Condicionado Ltda., Osmar Conti e Fábio
Conti
Agravada:
Nexoos do Brasil Gestão de Ativos Ltda.
Processual. Agravo interno. Decisão agravada que não
conheceu do recurso de apelação em razão da
caracterização de deserção. Pretensão à reforma.
Inviabilidade.
Razões recursais que não abalaram os fundamentos
da decisão agravada. Agravantes que interpuseram o
recurso de apelação sem nada comprovar a título de
preparo e apenas depois de esgotado o prazo recursal
protocolizaram petição juntando supostos comprovantes de pagamento, os quais não
demonstraram o recolhimento do preparo. Decisão
proferida à luz do disposto no § 4o do artigo 1.007 do
CPC que não foi cumprida.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
I Relatório.
Trata-se de agravo interno manejado por Contiar Ar
Condicionado Ltda., Osmar Conti e Fábio Conti contra a decisão
monocrática de fls. 155/159 dos autos anexos, que não conheceu do recurso
de apelação por eles interposto em razão da caracterização da deserção.
Os agravantes postulam a reforma da decisão, apegando-se
ao princípio da efetividade, na consideração de houve mero equívoco na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1006960-58.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 20.965 3/6
juntada dos documentos (fls. 1/12).
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 15).
II Fundamentação.
Este agravo interno não comporta provimento, uma
vez que as razões recursais não abalaram os fundamentos da decisão
agravada.
Os agravantes, do que se pode depreender, postulam a
reforma da decisão, defendendo seus argumentos no tópico denominado
“breve relato” (fls. 4/8), nos seguintes termos: “O que houve, foi que, o número do
processo que apareceu na guia DARE, foi a do PROCESSO ORIGEM no
1034619-66.2019.8.26.0100 (folhas 151 e 152), e não da APELAÇÃO no
1006960-58.2019.8.26.0011 (folhas 153 e 154), restando claro, que houve um erro
na JUNTADA do comprovante de pagamento da GUIA DE CUSTAS,
já que mesmo antes da DECISÃO do Nobre Desembargador, o AGRANTE já havia
feito um novo recolhimento das referidas custas, com o número correto do PROCESSO
DE APELAÇÃO (folhas 153 e 154), conforme pode ser comprovado a seguir, que
mesmo tendo havido uma falha na juntada do documento, e não no
recolhimento das CUSTAS foi tempestivo, e há época em duplicidade, para que justamente
NÃO HOUVESSE A DESERÇÃO” (sic) (fls. 5 grifos não originais); “A
redação do Novo Código de Processo Civil busca dar aplicabilidade ao o PRINCÍPIO
DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, que além de se fundar nos princípios do
aproveitamento do processo e da economia processual, busca efetivar o PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO em detrimento ao excesso de formalismo” (fls. 7); “Ainda há de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1006960-58.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 20.965 4/6
considerar, que a majoração dos HONORÁRIOS de 10% para 12%, também deve ser
reformada” (fls. 8).
Todavia, as alegações dos agravantes não podem ser
acolhidas.
Os próprios agravantes confirmam “o erro cometido”,
porém, justificam como mera falha na juntada do documento.
Parecem ignorar que interpuseram o recurso de apelação,
em 26/9/2019, sem nada comprovar a título de preparo e apenas depois
de esgotado o prazo recursal protocolizaram a petição de fls. 123 juntando
supostas guias de custas (DARE datada de 26/9/2019 e suposto
comprovante de pagamento datado de 19/9/2019 - supostamente efetuado
dentro do prazo recursal - fls. 124/125), as quais não demonstraram o
recolhimento do preparo pelas razões esposadas na decisão de fls. 146/147,
cumprindo transcrever o seguinte trecho (grifo original):
“não obstante o DARE-SP (Documento de arrecadação
- fls. 125) ser válido para fins judiciais, tendo em vista a vinculação
com este processo, observa-se que os dados constantes do
comprovante de pagamento de fls. 124 são completamente diversos.
Com efeito, o número do DARE-SP vinculado a este
processo é 190590068565765, ao passo que o número do DARE
mencionado do documento de fls. 124 é 19059006476102. Da mesma
forma, totalmente diferentes são os números dos códigos de barra.
Ou seja, o suposto comprovante de pagamento não se refere a este
processo.”
O § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil
estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1006960-58.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 20.965 5/6
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Em decorrência, pela referida decisão os agravantes foram
intimados a comprovar nos autos o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.
Salta aos olhos que naquela ocasião os agravantes
protocolaram a petição de fls. 150, na qual não teceram nenhum
esclarecimento, limitando-se a requerer a juntada das guias e supostos
comprovantes de pagamento.
Deixaram, porém, de atender o comando determinado da
decisão de fls. 146/147, à luz do disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código
de Processo Civil.
Tudo isso foi observado na decisão agravada, ensejando o
não conhecimento do apelo, segundo o disposto nos artigos 932, inciso III, e
1.007, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 155/159).
Nesse contexto, as alegações lançadas neste agravo,
limitadas à “falha na juntada de documento” e “princípio da efetividade do
processo”, não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
Por outro lado, a majoração dos honorários sucumbenciais
decorreu do comando expresso no § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil aliado ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em relação à
matéria (3a Turma - Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial n. 1.573.573/RJ Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1006960-58.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 20.965 6/6
de 4 de abril de 2017, publicado no DJE de 8 de maio de 2017, negrito
original, sublinhado não original).
Enfim, mais não é necessário considerar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento a este agravo
interno.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)